Tribunal: TJBA
Processo: 8012983-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012983-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO GUIDELLI DA SILVEIRA PINTO, GUILHERME VILELA PATO REZENDE, ROBERTO VILELA FRANCA

AGRAVADO: BRUNO DO NASCIMENTO SILVA PORCIUNCULA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. IRRELEVANTE PARA O DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR INTEGRAL DEVIDO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE QUE CABE APENAS AO AUTOR E AO SEU PATRONO. QUESTIONAMENTOS E DIVERGÊNCIAS, CASO OCORRIDO, DEVEM SER DIRIMIDOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. NÃO SE APLICA A LIDE. AUSENCIA DE NOTÍCIA DE LITÍGIO ENTRE OS PROFISSIONAIS QUE PATROCINARAM OS AGRAVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão:
Se o devedor possui legitimidade para discutir a distribuição dos honorários de sucumbência e se a decisão agravada não apreciou os fundamentos de seu pleito.

III. Razões de decidir:
Consabido, também, que ao patrono do vencedor é assegurado o direito ao recebimento de honorário de sucumbência, a ser pago pela parte vencida. Assim determina o Código de Processo Civil – CPC em seu artigo 85, caput e parágrafo 1º.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência pátria tem entendido, que a discussão acerca da distribuição e a quem pagar a verba de sucumbência, dentre os patronos do vencedor, não cabe ao devedor, na medida em que, além dele possuir a obrigação de pagar o valor integral devido, eventual divisão e questionamentos caberão ao Juízo e aos profissionais que possuem direito ao recebimento dos honorários, observada ainda a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal fim, quando houver advogados não mais constituídos nos autos (revogação/renúncia).

Isso porque, a verba de sucumbência, além de alimentar, representa interesse privado de seus titulares, sendo concorrente a legitimidade para questioná-la e executá-la, apenas entre a parte e seu patrono.

Importa destacar, que o rateio da verba nos casos em que ocorram a mudança de advogado durante o transcurso da ação, é de livre fixação entre a parte e os profissionais, sendo possível a atuação jurisdicional nesse sentido quando verificada a litigiosidade quanto a esse ponto especificamente, o que não parece ser o caso dos autos, visto que apesar dos antigos causídicos terem se manifestado pela reserva de honorários em 16/11/2017, a ser arbitrado pelo Juízo, por não tê-los recebido até então e inexistente contrato físico (id. 241310292), o pedido foi impugnado pelo atual patrono (ids. 241310301), e não foram verificadas outras manifestações deles.

No caso em testilha, os autos de origem revelam, que a ação foi ajuizada pelos aqui Agravados, em 2003, pela advogada Drª Sônia Maria Parente OAB BA nº 13.183 (id. 241307355), cuja defesa em sede de apelo foi patrocinada pelos Drºs Flávio Bernardo da Silva (OAB: 3419/BA) e Alexandre Guanais Teixeira (OAB: 25260/BA), constituídos em 19/06/2012 (id. 241310295).

A sentença foi prolatada em 06/06/2012, condenando a executada, aqui Agravante em 20 % de honorários advocatícios (id. 241306680), mantida pelo Acórdão id. 241306452 prolatado em 2013.

O cumprimento de sentença foi instaurado em 11/10/2016 pelo atual patrono dos Exequentes (id. 241306213), vide procurações assinadas em 26/09/2016 (ids. 241307049 ao 241307113).

Os ids. 241310293 e 241310295 na origem evidenciam, a revogação do mandato de Drª Sônia Maria Parente OAB BA nº 13.183, em 14/06/2012, pontuada a reserva de honorários a seu favor, no percentual de 10%.

Constatada a renúncia de mandado por Drº Flávio Bernardo da Silva - OAB: 3419/BA, em 15/08/2013 (id. 241310303), bem assim a revogação do mandato de Drº Alexandre Guanais Teixeira - OAB: 25260/BA com a constituição do atual patrono, Drº PAULO SERGIO KALIL SILVA - OAB BA34768, em 01/07/2014 (id. 241310305).

Seguido o feito, a primeira advogada dos exequentes, ora agravados, foi intimada em 16/02/2022 para se manifestar sobre a revogação do mandato (id. 241312332, 241312334, 241312340), contudo, inerte a Drª SÔNIA MARIA VIDAL PARENTE, OAB/BA 13.183, restou certificado o decurso de seu prazo em 28/03/2022 (id. 241312821).

Por tudo que dos autos consta, há indícios robustos de que inexiste discussão sobre a verba honorária de sucumbência entre os profissionais que patrocinaram os exequentes, ora agravados.

Observado ainda, que a alegação da Recorrente de não apreciação de sua petição não merece acolhida, visto que a decisão agravada a ponderou.

Ademais, é cediço que eventuais tratativas e questionamentos de advogados não mais constituídos nos autos, seja por renúncia ou revogação, deve ocorrer em ação autônoma, o que desde logo se destaca, nem ter acontecido nestes autos, visto que, só há um patrono atualmente habilitado, e os anteriores a ele não apresentaram óbices.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes. Mantida a decisão que consignou a ilegitimidade da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012983-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante a PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e como Agravados BRUNO DO NASCIMENTO SILVA PORCIUNCULA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça